Tribunal: TJMT
Processo: 1025177-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025177-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OZIEL FEITOSA VIEIRA - CPF: 838.251.931-87 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Oziel Feitosa Vieira em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que o cumprimento de sentença também abrange obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos previdenciários indevidos, o que afastaria o fundamento adotado quanto à ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, diante da alegação de que o cumprimento de sentença envolveria também obrigação de não fazer; e (ii) se a execução poderia abranger descontos previdenciários supostamente indevidos realizados após o marco temporal fixado na sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

5.

O acórdão embargado examinou de forma clara a controvérsia e conclui que a sentença coletiva delimitou os efeitos da condenação à restituição de valores descontados até 31/12/2014, marco temporal vinculado à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

6.

A execução individual do título coletivo exige a comprovação de que o exequente se enquadra nos limites objetivos e temporais da coisa julgada formada na ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041.

7.

Os documentos apresentados pelo embargante referem-se a período iniciado em abril de 2017, posterior ao marco temporal fixado na sentença coletiva, sem comprovação do exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014, o que afasta sua legitimidade ativa específica.

8.

A obrigação de não fazer prevista na sentença coletiva integra o título judicial, mas não autoriza execução irrestrita e atemporal, desvinculada dos limites objetivos da coisa julgada e do contexto fático-jurídico examinado na ação originária.

9.

Descontos eventualmente realizados após o trânsito em julgado, sob fundamentos jurídicos ou circunstâncias supervenientes, configuram fato novo e não se submetem automaticamente à autoridade da coisa julgada anterior, devendo ser discutidos em ação própria.

10.

Admitir a execução de descontos supostamente realizados após o marco temporal fixado no título coletivo implicaria conferir-lhe eficácia expansiva, incompatível com os limites objetivos da coisa julgada, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução individual de sentença coletiva exige comprovação de enquadramento do exequente nos limites objetivos e temporais fixados no título judicial. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto ao entendimento adotado. 3. Fatos supervenientes ao trânsito em julgado não se submetem automaticamente à coisa julgada e devem ser discutidos em ação própria.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024, publ. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por OZIEL FEITOSA VIEIRA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No acórdão embargado, restou consignado que a sentença coletiva proferida na ação no 1027806-23.2019.8.11.0041 delimitou expressamente os efeitos da condenação à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária até 31/12/2014, e que o embargante não demonstrou o exercício funcional com percepção de adicional noturno no período abrangido pelo título executivo.

Aduz o embargante que a decisão embargada incorre em contradição, ao reconhecer a limitação temporal da condenação quanto à obrigação de pagar e, ao mesmo tempo, desconsiderar que o cumprimento de sentença em curso visa ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de descontos previdenciários indevidos, cuja determinação não estaria limitada ao marco temporal de 31/12/2014.

Assevera que o título executivo judicial estabeleceu obrigação de não fazer, determinando que o ente público se abstivesse de efetuar descontos previdenciários sobre determinadas verbas, e que a execução proposta objetiva justamente compelir o cumprimento dessa obrigação, diante da alegação de persistência dos descontos após a decisão judicial.

Afirma que foram juntados aos autos documentos comprobatórios dos descontos realizados após a determinação judicial, os quais demonstrariam o descumprimento da obrigação imposta no título executivo.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o reconhecimento da contradição apontada e a integração da decisão embargada, a fim de que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo executado e determinado o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, e afirmando que a insurgência da parte embargante possui nítido caráter infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Oziel Feitosa Vieira em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento individual de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o cumprimento de sentença não se limitaria à obrigação de pagar valores pretéritos, mas também envolveria o descumprimento da obrigação de não fazer fixada na sentença coletiva, consistente na abstenção de descontos previdenciários indevidos. Defende que tal circunstância afastaria o fundamento adotado no acórdão quanto à ilegitimidade ativa.

Os embargos devem ser rejeitados
.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo. Não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e coerente a controvérsia posta em julgamento. A questão central consistia em aferir se o exequente demonstrou enquadrar-se nos limites objetivos e temporais da coisa julgada formada na ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041 – ajuizada pelo sindicato da categoria, que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre adicionais.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a sentença coletiva delimitou os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados até 31/12/2014, marco temporal vinculado à entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014. Assim, a execução individual somente poderia prosperar se comprovado que o exequente se enquadrava nos contornos objetivos e temporais fixados no título judicial.

Os fatos comprovados nos autos indicam que os documentos apresentados pelo embargante — holerites e planilha de cálculo — referem-se a período iniciado em abril de 2017, posterior ao marco temporal definido na sentença coletiva. Não houve comprovação do exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014. À míngua dessa demonstração, concluiu-se pela ausência de legitimidade ativa específica para a execução do título coletivo, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A conclusão adotada decorre de premissa fática claramente estabelecida e de interpretação sistemática e teleológica da coisa julgada coletiva, que impõe respeito estrito aos seus limites objetivos e temporais.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo do embargante com o entendimento jurídico esposado por esta Câmara. Pretende-se, sob o rótulo de contradição, rediscutir a própria
ratio decidendi
do julgado, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

No tocante à alegação de que o cumprimento de sentença teria por objeto o descumprimento da obrigação de não fazer fixada na sentença coletiva, também não se identifica qualquer vício no acórdão.

A obrigação de não fazer estabelecida no dispositivo da sentença coletiva — consistente na determinação para que o ente público se abstivesse de realizar determinados descontos — integra o conteúdo do título judicial, mas não autoriza sua execução irrestrita e atemporal, desvinculada dos limites da coisa julgada e do contexto fático-jurídico examinado naquela demanda.

Com efeito, o trânsito em julgado da decisão coletiva estabiliza a relação jurídica decidida à luz do quadro normativo e fático então vigente. Eventuais descontos realizados após o trânsito em julgado, sob fundamentos jurídicos ou circunstâncias supervenientes, configuram fato novo.

E fato novo, por definição, não se submete automaticamente à autoridade da coisa julgada anterior. Caso o embargante entenda que, após o trânsito em julgado, persistiram descontos indevidos em desconformidade com o ordenamento jurídico, deverá deduzir tal pretensão em ação própria, na qual se possibilite a ampla cognição acerca da legalidade dos atos administrativos posteriores.

Permitir que supostos descontos posteriores ao marco temporal definido no título coletivo sejam executados indefinidamente no bojo do cumprimento de sentença implicaria conferir ao julgado eficácia expansiva incompatível com os limites objetivos da coisa julgada, vulnerando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026